Tribunal: TJES
Processo: 5018024-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018024-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Social Construção e Incorporação Ltda e outro contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução com base em nota promissória substituída por acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a coisa julgada ao determinar a execução com base na nota promissória; (ii) verificar se a execução está prescrita por inércia do exequente por mais de 30 anos; (iii) analisar se o título exequendo é válido ou se deveria ser a sentença homologatória do acordo judicial; (iv) examinar a legalidade da atualização do débito diante da cumulação de índices de correção monetária e juros; e (v) avaliar se a execução deveria ser extinta por pagamento integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. As alegações do agravante sobre violação da coisa julgada, prescrição, inexistência de título executivo e pagamento exigem a produção de provas adicionais, ultrapassando os limites da exceção de pré-executividade.

5. O descumprimento do acordo judicial implica o retorno da execução ao estado anterior, mantendo-se como título exequendo a nota promissória firmada entre as partes, conforme termos do acordo.

6. A cumulação de índice de correção monetária pactuado e juros moratórios não configura ilegalidade, pois decorre da autonomia da vontade das partes e da função compensatória dos juros moratórios.

7. A alegação de fato superveniente referente à penhora de valores em conta corrente não pode ser analisada neste agravo de instrumento, pois se trata de matéria independente e que deve ser arguida por meio processual adequado.

8. Diante da necessidade de dilação probatória para a análise das teses apresentadas pelo agravante, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória.

2. O descumprimento de acordo judicial que substituiu título executivo anterior permite o prosseguimento da execução com base no título originário, conforme termos do acordo.

3. A cumulação de correção monetária e juros moratórios pactuados entre as partes não configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T
Ó
R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Social Construção e Incorporação Ltda e outro contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, determinando o prosseguimento da execução com base em nota promissória substituída por acordo judicial

A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de preclusão sobre a matéria alegada, reconhecendo que o título exequendo continuaria sendo a nota promissória, em razão do descumprimento do acordo judicial celebrado entre as partes, bem como na ausência de elementos suficientes para acolher a tese de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão e violação à coisa julgada, alegando que a decisão agravada violou o princípio da estabilidade da lide e a coisa julgada, ao determinar o prosseguimento da execução com base na nota promissória, desconsiderando o acordo judicial homologado; a prescrição intercorrente, argumentando que a execução está prescrita, pois houve inércia da parte exequente por mais de 30 anos, desde a suspensão do processo em 1991; a inexistência de título executivo, sustentando que o título válido seria a sentença homologatória do acordo judicial, jamais trasladada aos autos da execução; a ilegalidade na atualização do débito, contestando a cumulação de índices de correção monetária e juros de mora, alegando bis in idem, por incluir remuneração da caderneta de poupança (TR + 0,5%) e juros mensais de 1%, conforme decisão agravada; e a extinção da execução por pagamento, afirmando que os valores pagos no acordo, devidamente atualizados, superam o montante devido, havendo saldo em favor do executado.

Em momento posterior, o agravante informou a ocorrência de fato superveniente, tendo em vista o bloqueio de valores de natureza alimentar encontrados em suas contas bancárias e pretende o aditamento da minuta recursal.

Contrarrazões apresentadas. Tutela antecipada recursal indeferida. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Desembargador Ewerton, consulto Vossa Excelência se cabe sustentação oral?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTOJÚNIOR (RELATOR):-

Sim, Excelência.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Cumprimento o Colegiado, na pessoa do presidente Desembargador José Paulo, cumprimento o relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Desembargadora Mariane Júdice de Mattos, boa tarde a todos.

O presente agravo instrumento desafia uma decisão de primeiro grau que julgou uma exceção de pré-executividade e que nela constavam apenas dois itens, sendo ele a ausência de título e a prescrição da execução, sendo assim matérias meramente de ofício por representar pressupostos processuais e que não demandam de dilação probatória e, assim, cabível à exceção de perditividade, assim como também cognocível de ofício e cabível por qualquer petição simples às matérias que foram aventadas, na exceção da qual surgiu a decisão.

A decisão combatida ainda incorreu em algumas anualidades, e que viabilizaram a interposição do agravo de instrumento. E essas dualidades são uma de ofício, a inclusão de parâmetros de correção diferente do eleito entre as partes. As partes sempre elegeram, entre a relação dela, o índice de remuneração de poupança e o juízo de piso, de ofício, arbitrou, incluiu um índice de correção de 1%, e elevou, assim, ao patamar de 18% ao ano, o que prejudica em muito a executada.

Além disso, a decisão de origem trouxe aos autos uma situação bastante ímpar, que é a ressurreição de uma nota promissória que foi suspensa no ano de 1992, ou seja, 33 anos após, a decisão de piso ressuscitou a pretensão da execução de uma nota promissória que havia vejam Vossas Excelências, a pretensão da execução da nota promissória havia sido suspensa pelo magistrado de piso no ano de 1992, ou seja, 33 anos atrás. O caso versa sobre uma ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente buscava a execução de uma nota promissória, a qual, no embargo da execução, foi feito um acordo entre as partes e assim substituída a nota promissória.

Nesse sentido, no ano de 1992, feito o acordo, as partes pediram ao juízo da execução que sobrestasse o feito, por conta do acordo realizado nos autos d os embargos. O acordo foi homologado devidamente, houve sentença transitada em julgado, e aí, em virtude do cumprimento parcial, grande cumprimento do acordo por parte executada, ou um saldo remanescente, iniciou-se uma execução e a execução, desde então, a parte exequente sempre pugnou pela execução do acordo. Ela nunca pugnou pela execução da nota promissória que havia sido suspensa, repito, em 1992. Não há nenhuma petição nos autos em que a parte pleiteia a execução da nota promissória, logicamente por ela ter sido substituída por sentença que homologou transitada em julgado, que homologou um acordo.

A decisão, portanto, guerreada, no ano de 2024, 31 anos após, modifica a pretensão da execução para novamente executar a nota promissória, que havia sido substituída, Desembargadora Marianne. Veja bem, a parte, a nota promissória ficou substituída e paralisada nos autos da execução principal por mais de 30 anos e em virtude da alegação de ausência de título da exceção de pré-executividade a parte executada, logicamente por conta da execução do acordo, da qual a parte não juntou a sentença de homologação do acordo, a parte apenas executava o acordo sem a sentença homologatória, em exceção de presuntividade foi alegada a ausência de título e a decisão, que é essa decisão guerreada, ela substituiu a pretensão executiva, que antes era o acordo sem a sentença, e para executar novamente a nota promissória e, nesse sentido, a parte executada reflete grande prejuízo por conta, inclusive, do seu direito ao acesso ao contraditório.

Veja, se a parte vinha se defendendo de uma execução com base no acordo e que não havia o título executivo, não havia sentença, por isso, feita os embargos da execução e as defesas com a base da ausência do título, não poderia a juíza, ao nosso entender, com a máxima vênia, substituir a pretensão da parte autora 30 anos após. O caminho correto a ser seguido seria a extinção da execução pela ausência de título. Não havia sentença homologatória.

Além disso, a grande confusão nesse processo é porque, nos idos de 1992, o que se fazia para se executar um título judicial era a ação de execução. Não havia, naquele tempo, o cumprimento de sentença. E, nesse caso, a parte exequente, ela executou o acordo, que deveria ter feito em uma ação de execução autônoma, executou nos próprios autos da execução de título extrajudicial, que era a última missão. Então, veja, a parte executada, vem sendo demandada por tempo superior a 30 anos, sem que há o título executivo no processo. E mais, nunca houve a possibilidade de se realizar um pagamento por conta de índices manipulados pela parte exequente. A parte exequente sempre incluiu 1% e correção monetária pelo índice do TJ, quando a nota promissória, o acordo feito nos autos dos embargos, todas os acordos e transações realizadas em outras partes prevêem expressamente, inclusive com registro em cartório, a remuneração pela caderneta de poupança. A utilização, pelo juízo de a quo, de ofício, a aplicação do índice de 1% aos juros, eleva em quatro vezes mais o valor, ou até mais, o valor da execução, trazendo, assim, grande prejuízo executado, da qual, repito, é processada por anos com irregularidades processuais, irregularidades que eu falo, ausência de título e prescrição.

Nesse sentido, a decisão saneadora, a decisão recorrida, ao também determinar que a execução prosseguisse novamente pela nota promissória, infringiu a coisa julgada realizada nos autos do desembargo de execução, posto que a nota promissória substituída por sentença homologatória de acordo, ela foi substituída. Houve uma coisa julgada nos autos dos embargos de execução que está sendo infringida no processo de execução principal. O juízo determinou que se fosse novamente executado a nota promissória.

Outro fato importante, como já dito, é o índice de ofício aplicado pelo magistrado a quo, o qual não representa a vontade das partes, não representa o índice eleito entre as partes, não há, não é questão de ausência de parâmetros de correção. Não estamos aqui no caso em que as partes não elegeram o índice de correção. Não há isso. Nesse caso, as partes elegeram o índice de remuneração da caderneta de poupança, que é sabido que é composto de 0,5% de juros e TR. Ao aplicar 1% de juros, a magistrada fez com que os juros anuais chegassem a um patamar de 18%, 1% que aplicou de ofício e 0,5% que havia, que há na poupança já, como de lei.

No mais, a parte pede, portanto, em seu agravo, a extinção da execução, uma, pela ausência de título, a procedência da sua exceção de prestatividade, pois, realmente, a parte vem executando incontestavelmente o acordo sem que houvesse juntado a sentença que o homologou. 2. A prescrição, tanto o acordo que nunca foi juntado há 30 anos, quanto a nota promissória ressuscitada 30 anos após, estão prescritos 30 anos. Acho um pouco improvável que uma execução possa ficar mudando de um título para o outro, posto que o contraditório da executada ao mudar a pretensão executiva, ficou zero, que vinha se defendendo de um acordo e agora não tem nem prazo para o embargo de execução de uma nota promissória, porque 30 anos após, o embargo de execução já foi protocolado há 30 anos.

Nesse sentido, a parte recorrente pede a declaração da prescrição, a procedência da exceção pela ausência de título e, em virtude da modificação da pretensão executória, em agravo, a parte surgiu quanto a violação da coisa julgada, pois a execução da nota promissória viola frontalmente a coisa julgada nos autos dos embargos da execução. Os embargos, o acordo foi homologado e transitado e julgado.

É a nossa pretensão, peço o provimento do recurso e obrigado novamente pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Obrigado, Presidente.

Eminente Presidente, Egrégia Câmara, cumprimento o doutor Ricardo por sua sustentação. Estou disponibilizando na íntegra o voto e vou procurar resumir a matéria.

Conforme o relatório, trata-se .

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido. Explico.

Acerca das matérias passíveis serem alegas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória
. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, em uma ação de execução, suscitar matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. Conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em apreço, as alegações do agravante referentes à violação da coisa julgada, prescrição, inexistência de título executivo e eventual extinção da execução por valores pagos no acordo exigem a produção de provas adicionais para sua comprovação. Tais questões não são evidentes de plano e requerem análise aprofundada de documentos e fatos que extrapolam os limites da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que matérias que demandam dilação probatória não podem ser conhecidas por meio desse instrumento processual.

Portanto, considerando que as questões suscitadas pelo agravante necessitam de instrução probatória, cuja via eleita mostra-se inadequada para o exame dessas matérias.

Entretanto, apenas por argumentar, considerando a juntada do acordo cujos termos o agravante nunca cumpriu, é possível verificar que uma vez descumprido, a execução voltaria a ser processada, ou seja, em relação às notas promissórias igualmente firmadas pelo agravante, não havendo se falar em nulidade da execução.

Dessa forma, não há como conhecer das referidas alegações no presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, não há ilegalidade na cumulação do índice de correção monetária livremente pactuado entre as partes na nota promissória e a aplicação de juros moratórios.

A pactuação expressa do índice demonstra respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, sendo tal índice aplicável como expressão da autonomia privada e em conformidade com o ordenamento jurídico. Ademais, a aplicação de juros moratórios visa a finalidades distintas, como compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação, e não há vedação legal quanto à utilização do índice contratado.

Por derradeiro, apesar da alegação de fato superveniente, como a suposta penhora de valores em conta corrente, entendo ser incabível o aditamento da minuta do recurso de agravo de instrumento, sobretudo porque os fatos alegados são independentes daqueles veiculados neste recurso (nulidade da execução e excesso de execução x impenhorabilidade) e, portanto, desafiam recurso próprio.

Além disso, compulsando os autos de origem, verifico que o juiz ainda não se manifestou expressamente sobre a referida penhora, cujo exame neste recurso, além do óbice anteriormente apontado, configuraria indevida supressão de instância
3
.

Isto posto, necessário .

Agravo interno
PREJUDICADO
.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Presidente, pela ordem.

Só uma questão processual referente ao acordo. Ele fez o seguinte: no atraso 15 dias o embargado poderá dar por rescindindo o presente acordo, sem nenhum aviso, vencendo-se antecipadamente a dívida que restar, acrescida de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito.

Então, apenas, data vênia, respeitosamente, Desembargador Ewerton, o acordo, ele pede a execução dessas parcelas, porque logicamente a promissória era uma parcela só, e aqui está o vencimento das parcelas pelo registro de fato processual.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não. Com a palavra o desembargador Júlio César para efeito de voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

rfv
*

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
“Nesse viés, com relação aos temas vertidos no ID 56845028 - porque dizem respeito a atos processuais novos e posteriores às decisões recorridas - peço a intimação dos exequentes para se manifestarem, no prazo de 15 dias”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018024-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A
AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA, CLAUDIA PONCE SIRQUEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA FURTADO BAPTISTA PEREIRA - ES15549-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Social Construção e Incorporação Ltda e outro contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, determinando o prosseguimento da execução com base em nota promissória substituída por acordo judicial

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão e violação à coisa julgada, alegando que a decisão agravada violou o princípio da estabilidade da lide e a coisa julgada, ao determinar o prosseguimento da execução com base na nota promissória, desconsiderando o acordo judicial homologado; a prescrição intercorrente, argumentando que a execução está prescrita, pois houve inércia da parte exequente por mais de 30 anos, desde a suspensão do processo em 1991; a inexistência de título executivo, sustentando que o título válido seria a sentença homologatória do acordo judicial, jamais trasladada aos autos da execução; a ilegalidade na atualização do débito, contestando a cumulação de índices de correção monetária e juros de mora, alegando bis in idem, por incluir remuneração da caderneta de poupança (TR + 0,5%) e juros mensais de 1%, conforme decisão agravada; e a extinção da execução por pagamento, afirmando que os valores pagos no acordo, devidamente atualizados, superam o montante devido, havendo saldo em favor do executado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Acerca das matérias passíveis serem alegas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória
. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, em uma ação de execução, suscitar matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. Conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em apreço, as alegações do agravante referentes à violação da coisa julgada, prescrição, inexistência de título executivo e eventual extinção da execução por valores pagos no acordo exigem a produção de provas adicionais para sua comprovação. Tais questões não são evidentes de plano e requerem análise aprofundada de documentos e fatos que extrapolam os limites da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que matérias que demandam dilação probatória não podem ser conhecidas por meio desse instrumento processual.

Portanto, considerando que as questões suscitadas pelo agravante necessitam de instrução probatória, cuja via eleita mostra-se inadequada para o exame dessas matérias.

Entretanto, apenas por argumentar, considerando a juntada do acordo cujos termos o agravante nunca cumpriu, é possível verificar que uma vez descumprido, a execução voltaria a ser processada, ou seja, em relação às notas promissórias igualmente firmadas pelo agravante, não havendo se falar em nulidade da execução.

Dessa forma, não há como conhecer das referidas alegações no presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No que se refere à correção monetária e aos juros de mora, não há ilegalidade na cumulação do índice de correção monetária livremente pactuado entre as partes na nota promissória e a aplicação de juros moratórios.

A pactuação expressa do índice demonstra respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, sendo tal índice aplicável como expressão da autonomia privada e em conformidade com o ordenamento jurídico. Ademais, a aplicação de juros moratórios visa a finalidades distintas, como compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação, e não há vedação legal quanto à utilização do índice contratado.

Por derradeiro, apesar da alegação de fato superveniente, como a suposta penhora de valores em conta corrente, entendo ser incabível o aditamento da minuta do recurso de agravo de instrumento, sobretudo porque os fatos alegados são independentes daqueles veiculados neste recurso (nulidade da execução e excesso de execução x impenhorabilidade) e, portanto, desafiam recurso próprio.

Além disso, compulsando os autos de origem, verifico que o juiz ainda não se manifestou expressamente sobre a referida penhora, cujo exame neste recurso, além do óbice anteriormente apontado, configuraria indevida supressão de instância
.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Agravo interno
PREJUDICADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º 5018024-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA, CLAUDIA PONCE SIRQUEIRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.